Tribunal: STF
Processo: HC 141505
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Trata-se de habeas corpus em que se alega constrangimento ilegal por estar o paciente em presídio federal de segurança máxima, em regime de RDD, à época, por quase dois anos, diante das sucessivas renovações e em decorrência da decisão do Superior Tribunal de Justiça que decidiu o Conflito de Competência nº 150.051/AM, em contrariedade aos requisitos previstos na Lei 11.671/2008.
    Pleiteia-se, desse modo, sustentando-se ofensa ao juiz natural, a nulidade da decisão e o reconhecimento da competência do Juízo Federal da Vara de Execução Penal de Catanduvas/PR para suscitar o Conflito de Competência. 
    Tendo em vista o lapso temporal desde a apresentação do writ em comento, solicitem-se informações atualizadas ao Juízo Federal da Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR a respeito da situação prisional atual do paciente (Incidente de Transferência nº 5018584-08.2015.4.04.7000/PR).
    Com as informações, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente